Tribunal: TJDFT
Processo: 0073673-42.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Turma Cível Classe: Embargos de Declaração Cível Processo n. 0073673-42.2009.8.07.0001 Embargante: PAMPAPAR S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE Embargados: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A E BRASIL TELECOM S/A Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por PAMPAPAR S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE contra acórdão de ID 18841800, que negou provimento aos apelos nos autos da ação de conhecimento em que contende com 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A E BRASIL TELECOM S/A. A empresa SBRC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. requer sua habilitação neste processo. Informa que a Pampapar lhe cedeu, em 05/01/2021, 40% (quarente por cento) dos créditos e direitos decorrentes deste processo à empresa T2P ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. (“T2P”) por meio do “Instrumento Particular de Cessão de Créditos”. Afirma que a empresa TELSUL SERVIÇOS LTDA. (“Mutuária”) possuía débito em favor da T2P, decorrente do “Contrato de Mútuo” firmado entre as partes em 19/07/2011. Aduz que, não tendo se concretizado o pagamento do referido mútuo, as partes celebraram a Cessão de Créditos, tendo a empresa Pampapar figurado na qualidade de garantidora, mediante transmissão de parte dos créditos decorrentes desta demanda à T2P. Por fim, a T2P foi incorporada pela requerente, SBRC, por meio do Protocolo e Justificação de Incorporação, firmado no dia 07/01/2021 (ID 23548801). É o relatório. Decido. Embora o negócio jurídico tenha sido contratado mediante Instrumento Particular de Cessão de Créditos (ID 23548803), a lei não impõe forma específica para tanto. De acordo com o art. 288 do Código Civil, basta que o instrumento particular seja revestido das solenidades do art. 654, § 1o, do CC, ou seja “deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos”. Nos termos do art. 293 do Código Civil, “independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”. Por fim, observe-se que o cessionário intervém no processo na qualidade de assistente litisconsorcial do cedente, a teor do art. 109, § 2o, do CPC. Assim, ADMITO a SBRC Administração e Participações LTDA. como assistente litisconsorcial. Aguarde-se o trânsito em julgado na secretaria. Após, baixem os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator